Tribunal: TJES
Processo: 5005659-53.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005659-53.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
RECORRIDO: BRENDA DA SILVA CARRILHO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DOS ÁUDIOS ENVIADOS PELO VENDEDOR, INDUZIDO A PARTE AO ERRO. DOLO. CLÁUSULA CONTRATUAL ANULADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTER SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5005659-53.2023.8.08.0048

Recorrentes: EMBAIXADOR REPRESENTAÇÕES LTDA (ALPHA CONSULTORIA FINANCEIRA EMBAIXADOR) e COOPERATIVA MISTA “JOCKEY CLUB” DE SÃO PAULO

Recorrida: BRENDA DA SILVA CARRILHO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.

5050936 e 5050937).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela 1ª recorrente,
EMBAIXADOR REPRESENTAÇÕES LTDA (ALPHA CONSULTORIA FINANCEIRA EMBAIXADOR)
(ID. 5050919), verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o juizado especial cível não é competente para julgar causa, considerando que o valor do contrato é R$400.000,00 (quatrocentos mil reais);
b)
que o juizado especial cível não é competente para julgar causa, por necessidade de perícia técnica referente às mensagens enviadas pelo aplicativo Whatsapp;
c)
que a condenação em danos morais é indevida, pois não houve falha na prestação de serviços;
d)
que o juiz deixou de observar as provas acostadas pela recorrente;
e)
que a sentença foi baseada apenas nas alegações da autora e outros processos que tramitam no juizado;
f)
que o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais é exorbitante.

O 2º recorrente
COOPERATIVA MISTA “JOCKEY CLUB” DE SÃO PAULO
,

interpôs recurso inominado (ID. 5050927) sustentando em síntese:
a)

que o juizado especial cível não é competente para julgar causa, considerando que o valor do contrato é R$400.000,00 (quatrocentos mil reais);
b)
que não houve vício na contratação, inexistindo nos autos elementos que demonstrem o contrário;
c)
que o valor pago pelas taxas e seguros não são reembolsáveis;
d)
que não há o que se falar em dano moral;
e)
que o recurso seja recebido e dado provimento para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve promessa de contemplação a justificar a restituição de forma imediata dos valores pagos pela recorrida.

Inicialmente, quanto à preliminar aventada de incompetência do juizado especial cível quanto ao valor da causa, rejeito-a, pois para aferir a competência quanto a nulidade de cláusula contratual, deve ser observado o proveito econômico perseguido e não o valor total do contrato (R$400.000,00)
[1]
.

Outro ponto preliminar suscitado é a incompetência em razão da necessidade de perícia nas conversas do aplicativo WhatsApp, contudo, também não merece prosperar, pois não foi apresentada qualquer evidência contrária ou outros elementos que possam apoiar a necessidade da perícia supracitada, sendo possível juntar aos autos o registro do mesmo conteúdo feito pelo celular do vendedor, permitindo avaliar se houve disparidade nos conteúdos, e caso positivo, isso poderia viabilizar a impugnação mencionada
[2]
.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Compulsando os autos, verifico que as partes recorrentes aduzem que a contratação é válida, inexistindo nos autos elementos que demonstrem a vontade viciada por parte da recorrida, sendo incabível a restituição imediata da quantia paga e o reembolso das taxas e seguros, bem como a inaplicabilidade da indenização a título danos morais.

Pois bem, muito embora a recorrida de fato tenha assinado o contrato com a informação de que “não houve promessa de contemplação”, além de exarar ciência com os termos contratuais e ausência de eventual promessa por parte do vendedor na ligação pós-vendas, verifico que os elementos presentes nos autos, retratam o erro substancial em relação ao objeto do contrato, o que resulta na invalidade do acordo e a sua consequente nulidade quanto a cláusula contratual objurgada.

Dissonante do alegado pelas partes recorrente, entendo que as provas constantes nos autos demonstram que o contrato possui em sua aparência aspectos formais de validade, entretanto o modo em que a contratação foi realizada, indica que houve dolo por parte do vendedor.

Assim, a recorrida foi induzida a celebrar acordo manifestamente desproporcional a sua realidade financeira e com promessa de contemplação, e sabendo o vendedor quanto a vedação legal dessa prática, persuadiu a recorrida a declarar informação falsa no pós-venda, produzindo assim prova a seu desfavor (ID. 5050416 - Pág. 7).

Apura-se ainda das mensagens enviadas nas tratativas iniciais (ID. 5050416 - Pág. 4), que a todo momento o vendedor deixa a entender que o imóvel almejado pela recorrida seria liberado de forma rápida, inclusive, intermediando imagens de eventuais residências e assegurando a parte recorrida (5050416 - Pág. 5), que caso encontrasse um imóvel do seu interesse, a empresa do consórcio pagaria à vista ao proprietário e ela pagaria parcelado a concessionária (ID. 5050416 - Pág. 7).

Nesse sentido, em que pese a juntada do contrato de adesão e gravação da ligação do pós-venda, ao meu alvitre a parte autora, ora recorrida, comprovou os fatos aduzidos na exordial quanto ao direito alegado, mediante juntada das conversas iniciais com o vendedor, cumprindo o ônus de provar o direito alegado (art. 373, inciso I, do CPC/15).

Assim, verifica-se que a parte recorrente celebrou o contrato com base na garantia fornecida pelo vendedor de que seria contemplada no consórcio em um futuro próximo, o que demonstra a prática artificiosa da contratação, caracterizando vício de consentimento no negócio jurídico consagrado pelo artigo 145, do Código Civil
[3]
.

A propósito, colaciono precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO VERIFICAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA INTERMEDIADORA E DA ADMINISTRADORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DO CDC. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES. PROPAGANDA ENGANOSA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. "Tratando-se de matéria de ordem pública, cumpre ao magistrado, em razão da flagrante nulidade, cassar ex officio a decisão anteriormente proferida e indeferir o processamento da denunciação da lide, não se operando a preclusão pro judicato" ( REsp 1304398/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015).Cuidando-se de relação de consumo, nos termos do art. 25, § 1º, do CDC, todos os membros da cadeia de fornecimento do contrato de respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços. Resultando a rescisão do ajuste de culpa exclusiva da administradora do consórcio, a restituição dos valores pagos pelo consorciado deve ocorrer de forma imediata e integral, sem dedução de quantia alguma.
Havendo provas mais do que suficientes de que o autor foi ludibriado a respeito das peculiaridades do contrato de consórcio, restando, com isso demonstrada, de forma indene de dúvida, a propaganda enganosa, prática expressamente vedada pelo CDC, ao dispor, em seu art. 37, que "é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva", nessas circunstâncias, a frustração decorrente do engodo por ele vivenciado caracteriza dano moral, a ensejar o dever de indenizar.
O quantum indenizatório de dano moral deve atender à dupla finalidade da condenação: pedagógica, de forma a desestimular o causador do dano a repetir atos semelhantes; e ressarcitória, a fim de propiciar à vítima meio pecuniário apto a atenuar seu sofrimento, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme em fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

(TJ-MG - AC: 10000212179063001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - CLIENTE QUE PRETENDIA CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - DOLO - CONTRATO ANULADO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - VALOR PERTINENTE. Incide em vício de consentimento, dando causa à anulação do negócio jurídico, porque firmado com dolo, sem as informações adequadas e claras, além do fornecedor adotar método desleal para convencer o cliente a adquirir um produto, sabendo que não correspondia a sua necessidade, e mediante falsas promessas.
Não se trata de desistência ou exclusão de grupo de consórcio que justifique a retenção de taxa de administração, do seguro de vida e da multa por quebra de contrato, mas de nulidade do contrato, devendo as partes retornarem ao "status quo ante", nos termos do art. 182, do CC.
No que se refere ao dano moral, à responsabilidade civil é tida como a obrigação de reparar o dano, imposta a todo aquele que, por ação ou omissão, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem. O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

(TJ-MG - AC: 10521160116252001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 03/05/2019) (grifou-se)

Nesta senda, a nulidade da cláusula contratual quanto à impossibilidade de restituição imediata é a medida que se impõe.

Outrossim, o Tema Repetitivo 312/STJ
[4]
, pacificou o entendimento atinente a restituição não imediata do valor investido em caso de desistência ao grupo de consórcio, ocorrendo até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Entretanto, em que pese o entendimento supramencionado, o caso em apreço retrata vício de consentimento por parte do consumidor, ante a presença de dolo na contratação do produto/serviço, o que viola seu direito básico previsto no inciso III, do artigo 6º, do CDC.

Assim, é de se impor a nulidade da cláusula contratual, o que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas, sem a retenção de taxas e sem a imposição de penalidades.

Nesse sentido, assim entende TJAC:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM 30 (TRINTA) DIAS. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA, ESPECIALMENTE O DIREITO À INFORMAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS SEM RETENÇÃO DE TAXAS OU IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1.
Se o conjunto probatório constante dos autos revela que o comprador da quota do consórcio foi ludibriado pelo vendedor, tendo sido levado a erro, mediante promessa falsa de certa contemplação em curto prazo, é de se impor a rescisão do contrato, do que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas, sem a retenção de taxas e sem a imposição de penalidades.
Precedentes. 2. Constitui dano moral criar no espírito do consorciado a falsa esperança de obtenção, em prazo exíguo, de crédito para aquisição de imóvel que o mesmo ansiava em adquirir, eis que resta evidente a frustração e os prejuízos sofridos pela vítima com a não concretização de tal pretensão. A falha na prestação do serviço, decorrente de informações falsas e deficientes quanto ao negócio firmado e a fraude em si causam sentimentos de aflição e revolta que fogem do âmbito da normalidade. 3. O valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo a quo

R$ 8.000,00 (oito mil reais)

se mostra adequado para satisfazer o autor do constrangimento imposto, sem incorrer em enriquecimento sem causa. Além disso, também cumpre a função punitiva, coibindo a reiteração de condutas ilícitas pela empresa ré. Sentença mantida. 4. Apelo desprovido.

(TJ-AC - APL: 07002322420158010007 AC 0700232-24.2015.8.01.0007, Relator: Desª. Cezarinete Angelim, Data de Julgamento: 13/06/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2017) (grifou-se)

Ademais, considerando que o vício de consentimento deu causa à anulação do negócio jurídico, não tratando-se o caso em tela de desistência que justifique o pagamento da taxa de administração ou cláusula penal, mas sim nulidade do contrato mediante falsas promessas e falha no dever de informação, entendo que o pagamento dos encargos mencionados é indevido, devendo as partes retornarem ao "status
quo ante
", nos termos do artigo 182, do Código Civil.

Por fim, no tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186

e art. 927

do Código Civil
[5]
.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
- R$3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condenação em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

[1]
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. VALOR DA CAUSA EM RAZÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. [...] 1.
Para aferir a competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa, deve ser observado o proveito econômico perseguido e não o valor total do contrato.
Preliminar rejeitada., [...]

(TJ-DF - ACJ: 20141110061832, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/04/2016 . Pág.: 415) (grifou-se)

[2]

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADAS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. [...]

1.[...]
Não há necessidade de perícia técnica para a apuração da autenticidade das conversas e áudios reproduzidos por meio de aplicativo de rede social, entre a parte autora e o empregado que intermediou o negócio jurídico junto à empresa ré, pois, além de os fatos alegados na inicial terem sido comprovados por meio de prova documental, a parte que suscita a suposta adulteração sequer trouxe aos autos qualquer contraprova ou outros elementos que possam corroborar suas alegações, limitando-se a meras alegações. Assim, não havendo complexidade na causa, rejeito a preliminar suscitada
. [...] .(TJ-DF 07160923620208070003 DF 0716092-36.2020.8.07.0003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 14/05/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se)

[3]
Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por
dolo
, quando este for a sua causa.

[4]
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

[5]
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Registro meu voto por escrito no presente feito para pontuar que, revendo o que consta nos pedidos formulados pela parte autora, embora a ação seja nominada de "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL", não há pedido neste sentido, mas apenas, de nulidade das cláusulas contratuais que importam na restituição ao final do grupo, a cobrança de taxa de administração e a cláusula penal. Assim, ao contrário de outros procedimentos que temos julgado, não é o caso de declaração de incompetência pelo valor da causa, posto que o contrato já foi rescindido de pleno direito.

Assim, acompanho o E. Relator na rejeição da preliminar de incompetência pelo valor da causa e nos demais termos do voto proferido.

É como voto.